Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701049-31.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0701049-31.2021.8.07.0001 APELANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA, THALES MAIA TEIXEIRA APELADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, THALES MAIA TEIXEIRA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA, VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Vistos, etc. Os autores VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOÃO LUIZ SILVA DA SILVA requereram, na apelação de ID 58782881, o restabelecimento do benefício da justiça gratuita, revogado no ID 58782456. Contudo, entendo que esse pedido se encontra sob preclusão lógica e consumativa. A preclusão lógica se dá porque o pedido é incompatível com o ato processual de pagamento voluntário das custas, efetuado no ID 58782527 pelos autores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. (...) (Acórdão 1814286, 07262920920238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. A preclusão consumativa, por sua vez, ocorre porque da decisão que revogou o benefício foi interposto agravo de instrumento de no 0701358-21.2021.8.07.9000, o qual teve seu seguimento negado por deserção, segundo a decisão de ID 30105632 daqueles autos. Portanto, essa questão não pode ser revista novamente nesta instância recursal, nem sob o fundamento do art. 101 do CPC. Nessa linha: APELAÇÕES CÍIVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE MANEJO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. TESE REJETIADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE NÁUTICO. EXPLOSÃO EM LANCHA. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO TÉCNICO. PROVA EMPRESTADA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE COMPENSAÇÃO MANTIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere o pedido de gratuidade é impugnável por meio do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, a questão não comporta reanálise por ocasião do julgamento da apelação. (...) (Acórdão 1344609, 07352029520188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Por tudo isso, como não houve o recolhimento do preparo recursal, intimem-se os autores VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOÃO LUIZ SILVA DA SILVA para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora